Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-69.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-69.2023.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE EMBARGADO: DANILA MATOS DOS SANTOS CIPRIANO Advogado(s): EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com o argumento de que o acórdão embargado diverge de precedentes do STJ em casos supostamente análogos, sem, no entanto, indicar de forma objetiva a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Pleito, em verdade, voltado à rediscussão do mérito da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e, em caso negativo, apurar a existência de intuito protelatório apto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do mesmo diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo seu cabimento condicionado à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A embargante não indica de forma objetiva nenhum dos vícios legais, limitando-se a manifestar inconformismo com o mérito do julgamento e a sustentar divergência com precedentes do STJ, o que revela desvio de finalidade do recurso. 5. A tentativa de rediscutir o mérito da condenação por danos morais é incompatível com a função aclaratória dos embargos de declaração. 6. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual máximo de 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A ausência de indicação objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o provimento do recurso aclaratório. 3. A interposição de embargos de declaração com manifesto intuito protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8000553-69.2023.8.05.0104, em que é embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e embargada DANILA MATOS DOS SANTOS CIPRIANO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.